Tribunal: TJDFT
Processo: 0732962-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732962-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE FROTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: GRAZIELA COUTINHO BARRETO, ALMIR BATISTA SOUTO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE FROTA DE OLIVEIRA contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça na ação anulatória movida em desfavor de GRAZIELA COUTINHO BARRETO, ALMIR BATISTA SOUT, BANCO DO BRASIL E BRB-BANCO DE BRASÍLIA. Indeferida a antecipação da tutela recursal, a recorrente requereu a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o recurso ainda não foi julgado, homologo a desistência do agravo, com fundamento no art. 998 do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator